Tribunal: TJDFT
Processo: 0720479-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720479-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ANTONIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA contra a decisão monocrática exarada sob o ID 48266036 que declarou a incompetência absoluta para julgar o agravo de instrumento interposto (ID 47102415). Nas razões do agravo interno os recorrentes sustentam que, de forma diversa do que fundamentado na decisão agravada, a escolha do foro para distribuição da demanda pelos agravantes está vinculada a autorização conferida pela própria legislação vigente. Pontuam que a competência territorial deve ser aferida com base na regra processual do art. 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, que estabelece que o credor poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, dessa forma, ainda que o Banco do Brasil S.A. possua agências em inúmeras cidades do país, a sua sede é nesta capital, razão pela qual o foro deste Juízo detém competência territorial para o processamento da ação. Destacam que a legislação consumerista elucidada que ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. Asseveram que a decisão agravada contraria a legislação vigente e entendimento já pacificado em sede de recurso repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o REsp n. 1.391.198/RS, reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Complementam informando que há necessidade de se observar o teor dos arts. 90 e 98, §2o do Código de Defesa do Consumidor e o art. 21 da Lei de Ação Civil Pública. Argumentam, ainda, que nos termos do art. 75, §1o do Código Civil, sendo o demandado pessoa jurídica, é competente o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos, cabendo ao demandante eleger o foro competente. Por fim, requerem o provimento do agravo interno com a consequente reforma da decisão monocrática proferida para a declaração da Justiça Estadual do Distrito Federal e Territórios como competente para processar a julgar a demanda (ID 49023968). Em sede de contrarrazões ao agravo interno, o agravado requer o não provimento do recurso, em razão da inexistência de justos motivos para reformar a r. decisão monocrática (ID 49772377). É o relatório. Inicialmente, destaco que na decisão ora agravada (ID 48266036), me manifestei declarando a incompetência absoluta para apreciar o agravo de instrumento interposto, nos seguintes termos: [...] Dessa forma, em que pese a exposição dos agravantes e o andamento processual determinado pelo Juízo de Primeiro Grau, tratando-se de competência absoluta, no caso em apreço, o processo deve ser remetido ao Juízo do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico vinculado à Cédula Rural ora analisada, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do CPC. Pelo exposto e, verificando que nos autos do Agravo de Instrumento no 0720311-96.2023.8.07.0000, vinculado ao mesmo processo de origem correspondente ao presente recurso, foi proferida decisão monocrática de mérito declarando de ofício a preliminar de incompetência absoluta e determinando a remessa dos autos originários a uma das Varas Cíveis da Comarca de Olímpia-SP; por via de consequência, assim como ocorrido no recurso citado anteriormente, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para apreciar o presente agravo. [...] Em complemento, verifico que em relação ao agravo de instrumento no 0720311-96.2023.8.07.0000, que envolve as mesmas partes e o mesmo assunto da presente demanda, foi proferida decisão declarando de ofício a preliminar de incompetência absoluta e determinando a remessa do processo de origem, que é o mesmo vinculado ao recurso ora em análise, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Olímpia/SP. Nos autos do agravo de instrumento acima referido, foi interposto agravo interno com as mesmas razões aqui apresentadas pela agravante. Nesse sentido, tendo em vista a existência de outro agravo interno com as mesmas partes e mesmo objeto recursal envolvendo a declaração da competência do Juízo do Distrito Federal para julgar a demanda, ainda pendente de análise, necessária a manifestação do agravante acerca do interesse recursal. Ante o exposto, pela possível perda de objeto em relação ao presente recurso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da manutenção do interesse recursal relativo ao atual agravo interno. Transcorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator